Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-42.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001294-42.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ROSA SANABRIA DOS SANTOS - CPF: 019.473.951-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSA SANABRIA DOS SANTOS - CPF: 019.473.951-14 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSA SANABRIA DOS SANTOS - CPF: 019.473.951-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), T. S. V. D. L. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APEL
AÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE
CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA
–
1º

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
– AFASTADA –
MÉRITO
- AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
–
2º
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

A preliminar arguida de falta de interesse de agir não prospera, haja vista vasta documentação anexa nos autos que demonstra a necessidade do fornecimento da consulta pleiteada. Destarte, quando da proposição da ação, era latente o interesse de agir inerente a autora.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de
verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Alta Floresta/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de fazer c/c pedido de tutela de antecipada nº 1001294-42.2018.8.11.0007
,
ajuizada por Tainá Sanabria Vaz de Lima, representada por sua genitora Rosa Sanabria dos Santos, assistida pela Defensoria Pública
,
que condenou o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fornecerem a menor, consulta com médico neurologista, bem como todo o tratamento necessário para a sua cura, diante de seu diagnóstico de transtornos mentais, sob pena de penhora
online
.

Aduz a Fazenda Pública Municipal em seu recurso, (ID. 48693981) sua ilegitimidade passiva, sob alegação de que a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso por se tratar de procedimento de alta complexidade.

Alega, ainda, a falta de interesse de agir, haja vista a Requerente ter buscado guarida no poder judiciário antes de aguardar a disponibilização da consulto pela via administrativa.

E no mérito, alega que não houve a comprovação de necessidade do tratamento médico solicitado, bem como requer o direcionamento do cumprimento primeiramente para o Estado.

As contrarrazões do Município de Alta Floresta (ID. 48693993), no que se refere ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, alegou não serem cabíveis, pugnado pela manutenção da sentença. No mesmo sentido manifestou o Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões (ID. 48693994).

O Estado de Mato Grosso deixou decorrer o prazo para apresentação de recurso (ID. 48693997)

Em seu apelo, Tainá Sanabria Vaz de Lima, representada por sua genitora Rosa Sanabria dos Santos, requer a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

Por outro lado, as contrarrazões da requerente (ID. 48693996)
,
pugnou pela legitimidade passiva do Município, tendo em vista a responsabilidade solidária entre os entes federativos; a pretensão resistida do Município e a observância da competência administrativa, com fulcro nos enunciados 08 e 60 da II Jornada de Direito da Saúde.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação que visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA)
e o
Estado de Mato Grosso
, a fornecerem consulta com médico neurologista, bem como todo o tratamento necessário para sua cura, diante de seu diagnóstico de transtornos mentais.

A tutela de urgência foi indeferida, em 19/06/2018(ID. 48693955), e julgada procedente na análise do mérito em 03/02/2020.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes em petição inicial, que determinou que os requeridos disponibilizem consulta com médico neurologista e demais procedimento indicados pelo profissional, para que a parte autora possa recuperar suas condições clínicas, sob pena de penhora “online” para o cumprimento da decisão. Concedo a tutela de urgência a fim de que, em até 30 (trinta) dias, sejam os pedidos autorais atendidos pelos entes requeridos, sob pena do bloqueio de verbas públicas. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios, nos termos da fundamentação tecida nesta sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se
.
(...)”.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

1º
DO APELO DO MUNICÍPIO

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT
arguiu sua
ilegitimidade passiva
e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de tratamento de alto custo e complexidade, e por isso, a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Aduz ainda, a Fazenda Pública Municipal a
falta de interesse de agir
, visto que a parte autora acionou o Poder Judiciário antes mesmo de aguardar a disponibilização da consulta postulada pela via administrativa
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao apelante
, haja vista vasta documentação anexa nos autos que demonstra a necessidade do fornecimento da consulta pleiteada.
.

Compulsando os autos verifica-se que a autora por meio da Defensoria Pública, encaminhou oficio ao Secretário de Saúde do Município solicitando o fornecimento da consulta no prazo de 72 horas, oficio protocolado em 28/02/2018. A demanda fora distribuída em 03/05/2018, ou seja, pouco mais de dois meses após o pedido administrativo.

Destarte, quando da proposição da ação, era latente o interesse de agir inerente a autora.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de
falta de interesse de agir
.

No mérito alega a não comprovação da necessidade do tratamento médico solicitado e pelo direcionamento primeiramente para o Estado, caso a sentença seja reformada.

Com relação ao segundo pedido, razão não assiste ao Município, sendo a matéria já apreciada na preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto à alegação de não comprovação da necessidade do tratamento médico solicitado, razão não assiste ao apelante.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento de
consulta com neurologista
, conforme laudo pericial do NAT anexo aos autos ID. 48693954 e Laudo médico ID. 4690698, é de suma importância para a solicitante, tendo em vista que foi diagnosticada com transtornos mentais.

E ainda, o supramencionado fornecimento

a requerente declarada hipossuficiente ID. 48690695, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade da consulta com médico neurologista, para continuidade no seu tratamento, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Diante das considerações acima, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

2º DO APELO
DA REQUERENTE

Os fundamentos do recurso de apelação da requerente representada pela Defensoria Pública são apenas quanto aos honorários advocatícios em favor do ente.

A Defensoria Pública não faz jus ao recebimento de honorários sucumbências pelo êxito na demanda.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso da requerente e
NEGO PROVIMENTO
, e
RATIFICO
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020